Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS.

1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de retenção de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva.
2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível a retenção de honorários advocatícios contratuais, em requisitório/precatório apartado (regra), desde que preenchidos os requisitos legais.
2. O novo §7o do art. 22 do Estatuto da OAB, inserido pela 13.725, de 2018, admite que o sindicalizado assuma as responsabilidades contratuais do Sindicato, desde que seja beneficiário da atuação do escritório de advocacia. Portanto, ao contrário da redação original do referido dispositivo, não há mais a necessidade de autorização expressa do sindicalizado para autorização de retenção dos honorários contratuais, em requisitório/precatório apartado.
3. Todavia, a regra adotada no ordenamento jurídico civil é que a lei não poderá retroagir, assim, esta não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada, com o fito de resguardar a segurança jurídica e estabilizar as relações.
4. Ademais, havendo litigiosidade entre o escritório, que apresentou ação coletiva principal, e o suposto sindicalizado, impositivo o ajuizamento de ação específica para cobrança dos honorários contratuais.
5. Negou-se provimento ao recurso.